Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-75.2025.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Constitucional e civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Portal eletrônico de notícias. Responsabilidade civil. Danos morais. Cidadã e servidora pública. Reportagem publicada. Informação. Investigação da autora pelo MPDFT, por suspeita de estelionato, coação e crimes contra a administração pública. Ausência de apuração ética e responsável dos fatos. Investigação. Inocorrência. Simples notificação anônima arquivada. Ausência de elementos concretos ou indícios mínimo de autoria ou materialidade delitiva. Prevenção. Veiculação fora dos limites do exercício legítimo da liberdade de informação e de expressão. Falha e ato ilícito. Qualificação. Responsabilização da ré patente. Exercício regular de direito. Liberdade de imprensa. Excesso. Veiculação do nome e imagem da autora com fato inverídico. Dano moral in re ipsa. Dano à imagem-atributo ou reputação. Direito da personalidade. Mensuração. Quantum. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observância. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória/indenizatória aviada em seu desfavor, julgara procedentes os pedidos iniciais deduzidos, determinando a exclusão da publicação difamatória arrostada, sob pena de multa, e condenando-a ao pagamento de compensação a título de danos morais, sob o fundamento de que a empresa acionada promovera a difusão de matéria jornalística desguarnecida de lastro fático e ofensiva à honorabilidade da enfocada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se (i) à apuração da ocorrência dos fatos indicados como fundamento da pretensão autoral - reportagem de teor ofensivo-, e, acaso verificada sua ocorrência, (ii) à definição se a difusão havida seria apta a macular os atributos da personalidade da autora, enfocada na difusão havida, legitimando sua agraciação com compensação a título dos danos morais, e, por fim, (iii) à verificação da razoabilidade e proporcionalidade da quantia cominada sob essa insígnia compensatória.
III. Razões de decidir
3. A qualificação equivocada da enfocada na difusão havida sob a forma de reportagem publicada em sitio eletrônico como investigada por ilícitos penais, cuja notificação do fato restara arquivada pelo Ministério Público distrital por ausência de elementos concretos e indícios de autoria e materialidade dos delitos, consubstancia excesso no manejo da liberdade de expressão e de imprensa, incursionando pela seara do ato ilícito, notadamente quando a veiculação ofensiva derivara de reportagem publicada em outro portal eletrônico já reconhecida como inverídica, determinando a responsabilização da empresa jornalística protagonista da publicação pelos efeitos que irradiara, notadamente porque ensejara a exposição da vitimada como possível protagonista de ilícitos penais, afetando sua honra objetiva e subjetiva, qualificando-se o havido como fato gerador do dano moral (CF, art. 5o, IV, V, IX e X; CC, art. 12).
4. A liberdade de imprensa, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e no respeito aos atributos da personalidade do indivíduo, obstando que fatos sejam modulados de modo a afetar de forma injustificada a honra, bom nome e reputação do alcançado pela declaração, consubstanciando-se abuso de direito, e, portanto, ato qualificado como fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V, IX e X).
5. A matéria veiculada sob a forma de reportagem jornalística que, à guisa de noticiar fato típico de interesse social, incorre em imprecisão, enfocando o nome e pessoa da enfocada na difusão como investigada por ilícitos penais quando a investigação reportada sequer fora efetivamente instaurada, exortando-a com chamadas pejorativas, ostentando inexorável propósito difamatório e transmudando o direito de informação em instrumento ou escudo para a difusão de ataques à honra e imagem da referenciada, desborda os limites da liberdade de imprensa e de informação constitucionalmente resguardados, travestindo-se de conteúdo difamatório e qualificando-se como ato ilícito.
6. Apreendido que a matéria difundida restara permeada por equívoco e abuso passíveis de serem reprimidos por não ter guardado conformação com o exercício legítimo do direito à informação e à liberdade de imprensa, traduzindo, ao invés, abuso e excesso no exercício desses predicados constitucionalmente tutelados por difundir fato inverídico e imprecações violadoras da moral da pessoa nela nomeada com claro intuito ofensivo, além de consubstanciar ato ilícito, qualifica-se como fato gerador de ofensa à honra, dignidade e reputação da pessoa alcançada pelo difundido, ensejando a germinação do direito que a assiste de obter justa compensação pecuniária pelos danos de natureza moral decorrentes da publicação, conforme lhe resguarda o legislador constituinte (CF, art. 5o, X) e o legislador infraconstitucional (CC, arts. 186 e 927).
7. O fato de a matéria jornalística ter sido norteada por publicação anterior havida em outro portal eletrônico não exime a protagonista pela nova difusão da responsabilidade pela veiculação realizada e os efeitos que irradiara, qualificando, em verdade, o abuso de direito em que incidira e as falhas em que incidira, à medida em que, agregado ao fato de que não cuidara de apurar os fatos que repercutira, fora quem otimizara os efeitos do indevidamente difundido anteriormente, dando-lhe destaque e novo alcance ao veiculado.
8. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade da ofendida, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade psicológica, dignidade, reputação, honra, bom nome, etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material da lesada.
9. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vitimada, devendo ser devidamente sopesada a repercussão que tivera o ilícito em razão de ter sido disseminado através de matéria veiculada sítio eletrônico de grande alcance e renome nacional.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.